Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. DEMONSTRADO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Nos autos, constatou-se que desde a última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal superior a 1 ano, portanto, deve ser deferida a realização de nova pesquisa.
4. Acerca da realização de pesquisa na modalidade reiterada “teimosinha”, esta depende da prévia demonstração de imprescindibilidade do uso da ferramenta, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas bancárias, o que não foi demonstrado nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, deferir nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade simples. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.